Tribunal: STF
Processo: RE 1343525
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 159, I, “b”da Constituição Federal e ao artigo 72, I, II e § 5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Anote-se parte da ementa do acórdão recorrido:



          “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REPASSES DE COTAS REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. MPOSTO DE RENDA - IR E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. 5,6% DO TOTAL DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEIS W 8.894/1994, 8.849/94 E 8.848/94. PIN E PROTERRA. IRPF RESTITUÍDO PELA UNIÃO AOS SERVIDORES FEDERAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DOS VALORES COM BASE NAS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Observa-se que o art. 159 da Constituição Federal prevê expressamente que o cálculo do valor destinado ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM se dá com base "no produto arrecadado dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados", de modo que as deduções e incentivos fiscais concedidos não compõem o percentual destinado ao FPM, sendo legítima a exclusão da base de cálculo do referido fundo de 5,6% do total da arrecadação do imposto de renda decorrente da implementação das Leis n° 8.894/1994, n° 8.849/94 e n° 8.848/94, dos valores referentes aos incentivos regionais PIN e PROTERRA, e, ainda, do IRPF restituído pela União aos servidores federais, conforme precedentes deste Tribunal. 2. Legítimo o cálculo com fundamento nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional dos valores a serem repassados, "tendo em vista que, segundo o disposto na Lei Complementar 6211989, cujo artigo 4° determina que a União deve entregar aos municípios, de dez em dez dias, os créditos relativos ao FPM, ao passo que as informações constantes do BGU {Balanço Geral da União] são anuais, donde decorre a impossibilidade material da utilização de valores informados anualmente, para sobre eles fazer incidir o percentual do FPM, que deve ser entregue aos municípios, de dez em dez dias. Precedentes desta Corte." ((0006608-63.2002.4.01.3400 DF, Relator Convocado JUIZ FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Publicação 21/02/2014 eDJF1 P. 741.) 3. No que tange aos honorários de sucumbência, entendo que tal verba possui característica complementar aos honorários contratuais, haja vista sua natureza remuneratória. 4. Ademais, o denodo na prestação dos serviços há de ser o mesmo para quaisquer casos. 5. Nesse sentido, os honorários advocatícios sucumbenciais devem guardar observância dos princípios da razoabilidade e da equidade, razão pela qual devem ser fixados considerando-se o previsto nos incisos I a V do § 3° c/c o inciso I do § 4° do art. 85 do NCPC, cujo montante deverá ser apurado no momento processual oportuno. 6. Apelação do autor não provida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial providas.”



    No recurso extraordinário o município sustentou “a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN e ao PROTERRA”.



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base no Tema 653 da repercussão geral.



    O agravo interno interposto foi provido para admitir o recurso extraordinário.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO nº 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente aos PIN e PROTERRA . O acórdão foi assim ementado:



    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. 



    PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”.



    Na ocasião, o Relator Ministro Marco Aurélio, assim se pronunciou:



    “Assim, o que arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIN e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os Estados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro PIN - para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo Proterra tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste” (ACO n° 758/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, julgamento em 19/12/16).



    Ainda nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, “B” E “D”) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.075.421-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/10/20). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.173.239-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/5/19). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.326.548/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/6/21; RE nº 1.293.194/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/1/21; RE nº 1.214.790/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 1/10/19 e RE nº 715.247/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/10/12.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para afastar as deduções referentes ao PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. As diferenças deverão ser apuradas em liquidação do julgado, observada a prescrição. Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente